Tribunal: TJBA
Processo: 8052190-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052190-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JANICELIO DE SA CRUZ Advogado(s): MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRAL. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE NOTIFICAÇÕES E INTIMAÇÕES NA FASE JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em procedimento de dúvida registral decorrente de pedido de usucapião extrajudicial de imóvel rural, deferiu requerimentos do Ministério Público para repetição de notificações das Fazendas Públicas, intimação dos confrontantes e adequação do rito processual. O agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação e desnecessidade de repetição de atos já realizados na esfera extrajudicial, invocando violação aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a judicialização do procedimento de usucapião extrajudicial, mediante suscitação de dúvida registral, exige renovação das notificações das Fazendas Públicas e intimação dos confrontantes, ainda que tais atos já tenham sido realizados validamente na fase administrativa perante o Registro de Imóveis. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, porque deferiu expressamente os requerimentos ministeriais identificados no parecer constante dos autos, permitindo às partes compreender o provimento e exercer defesa recursal adequada. A remissão ao parecer ministerial, quando acolhido integralmente, constitui técnica decisória válida. 4. A judicialização do procedimento de usucapião extrajudicial, mediante suscitação de dúvida registral, inaugura fase processual de natureza contenciosa, na qual se faz necessária a observância das garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A tramitação judicial exige formalidades próprias que não se confundem com os atos do procedimento administrativo perante o Registro de Imóveis. 5. A notificação das Fazendas Públicas e a intimação dos confrontantes configuram providência ordinária de regularização processual para assegurar que todos os interessados possam se manifestar perante o juízo competente. O silêncio administrativo das Fazendas Públicas não as impede de exercer defesa judicial em matéria que envolve interesse público primário, nem dispensa a regular notificação para manifestação em juízo. 6. As declarações de anuência apresentadas no procedimento extrajudicial não constituem preclusão ao exercício do contraditório judicial, podendo os confrontantes ratificar, complementar ou reconsiderar suas manifestações perante o juízo competente. A determinação não configura retrocesso processual injustificável, mas regularização necessária à validade da tramitação judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A judicialização do procedimento de usucapião extrajudicial, mediante suscitação de dúvida registral, inaugura fase processual contenciosa que exige observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, impondo a renovação das notificações das Fazendas Públicas e intimação dos confrontantes, ainda que tais atos já tenham sido validamente praticados na esfera administrativa perante o Registro de Imóveis. 2. A remissão expressa ao parecer ministerial, quando acolhido integralmente pelo magistrado, constitui técnica decisória válida que atende ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, §1º, I, do Código de Processo Civil, desde que permita às partes a compreensão do provimento e o exercício da defesa recursal adequada." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII, e art. 93, IX; CPC/2015, arts. 10, 489, §1º, I, 1.019, I e II, 995, parágrafo único, e 1.026, §2º; Lei nº 6.015/1973; Lei nº 6.830/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8052190-12.2025.8.05.0000, sendo Agravante Janicelio de Sá Cruz e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator